Tribunal: TJMT
Processo: 0002958-05.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002958-05.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), Prefeito de Diamantino-MT (EMBARGADO), BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 21.363.253/0001-08 (EMBARGANTE), CLAUDIO DIAS BESSAS - CPF: 001.546.176-95 (ADVOGADO), NIVALDO BATISTA LIMA - CPF: 040.510.071-03 (EMBARGANTE), BRENO CEZAR DE FIGUEIREDO CARMO DE MORAES - CPF: 972.293.001-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Balada Eventos e Produções Ltda. e Outros contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de origem, em razão de julgamento extra petita, e determinou o retorno dos autos para novo julgamento.

2.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão quanto à apreciação da preliminar de perda superveniente do objeto, ventilada nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter apreciado a preliminar de perda superveniente do objeto, à luz da utilidade da demanda após a realização do evento que era objeto da controvérsia principal.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado prestou integral jurisdição ao reconhecer vício de julgamento extra petita, decorrente da aplicação de norma jurídica diversa daquela invocada na petição inicial, o que implicou nulidade da sentença.

5. A apreciação da preliminar de perda do objeto pressupõe a existência de decisão judicial válida sobre o mérito, o que foi afastado pelo vício estrutural identificado.
6. Não compete ao Tribunal apreciar matérias prejudiciais ou de mérito quando constatada nulidade absoluta da sentença, sob pena de supressão de instância.
7. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos têm natureza meramente infringente, buscando rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão no acórdão que, ao reconhecer a nulidade da sentença por julgamento extra petita, deixa de apreciar a preliminar de perda superveniente do objeto. 2. A análise de questões meritórias ou prejudiciais pressupõe a existência de sentença válida, sendo inviável sua apreciação quando identificada nulidade absoluta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Balada Eventos e Produções Ltda. e Outros, contra o acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual se reconheceu a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo singular, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento (id. 315353387, págs. 01/09).

Os Embargantes alegam que, nas contrarrazões, foi levantada preliminar de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o evento artístico cuja contratação se pretendia anular fora efetivamente realizado, circunstância que afastaria a utilidade do prosseguimento da demanda.

Sustentam que o voto embargado se limitou a acolher a prejudicial de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, deixando de apreciar a preliminar de perda do objeto, a qual, segundo argumentam, deveria ter sido examinada antes de se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Asseveram que a ausência de manifestação expressa sobre essa matéria compromete a completude do julgado, pois o acórdão não registrou qualquer deliberação a respeito da tese de perda de objeto ventilada, razão pela qual requerem que o
decisum
seja integrado para sanar a omissão apontada, de modo que o Colegiado se manifeste de forma clara sobre tal ponto.

O Ministério Público Estadual pugna pelo não conhecimento dos Declaratórios (id. 321737356, págs. 01/03).

O Município de Diamantino não apresentou contrarrazões (id. 323793985, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Balada Eventos e Produções Ltda. e Outros insurgem-se contra o acórdão proferido por esta Câmara, que reconheceu a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A leitura íntegra do acórdão impugnado revela que o Colegiado examinou de forma completa e suficiente todas as questões que lhe era dado conhecer naquele momento processual, inexistindo omissão apta a justificar o manejo dos Aclaratórios.

O acórdão embargado reconheceu que o Juízo singular incorreu em evidente vício de incongruência ao julgar a ação com fundamento na Lei n. 8.429/1992, apesar de a inicial estar lastreada exclusivamente na Lei n. 7.347/1985.

Esse equívoco, que compromete a própria validade da prestação jurisdicional, caracteriza hipótese clássica de julgamento
extra petita
, vício que inviabiliza o aproveitamento da sentença e impõe sua anulação, com consequente retorno dos autos à instância de origem para que nova decisão seja proferida dentro dos limites da causa de pedir.

Nesse contexto, a alegação de que o acórdão deveria ter examinado, naquele momento, a preliminar de perda do objeto, não procede, visto que a nulidade reconhecida pelo Colegiado impede, por regra lógica e jurídica, o enfrentamento de questões que pressupõem a existência de decisão válida.

Enquanto o vício estrutural da sentença não for sanado, inexistem condições processuais para apreciação de matérias que se relacionem ao mérito recursal, à perda superveniente do interesse de agir ou à utilidade do provimento jurisdicional.

O Tribunal, diante da constatação de nulidade absoluta, não pode avançar sobre temas que exigiriam o reexame da causa, pois isso significaria substituir-se ao Juízo de origem, convertendo o julgamento em verdadeira supressão de instância.

Importa salientar que o acórdão embargado prestou a jurisdição de forma completa ao declarar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, encerrando a análise possível naquela fase.

A preliminar de perda do objeto, mencionada nas contrarrazões e agora suscitada pelos Embargantes, não poderia ser enfrentada porque seu exame pressupõe que haja uma sentença válida e apta a ensejar discussão recursal.

Repito, o Tribunal não pode decidir matéria prejudicial ou de mérito quando antes identificou vício que torna insubsistente a decisão atacada, na medida que o reconhecimento da nulidade impede o prosseguimento do julgamento do recurso exatamente para que o Juízo natural da causa restabeleça o curso processual e profira decisão sem vícios.

Na verdade, o que se observa da insurgência dos Embargantes é tentativa de rediscussão do conteúdo do acórdão, buscando ampliar os limites do julgamento para incluir matéria que, tecnicamente, não podia ser apreciada.

Os Embargos de Declaração, entretanto, não se prestam a provocar novo pronunciamento judicial, tampouco se destinam a reanalisar o mérito da controvérsia ou alterar a conclusão adotada. Somente são admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, hipóteses que não se verificam na espécie.

A motivação do acórdão é clara, coerente e suficiente e, portanto, não há lacuna a ser preenchida, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

Diante desse contexto, resta evidente que os Embargos de Declaração não apontam omissão real, mas pretendem provocar alteração do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso. Logo, a rejeição é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Balada Eventos e Produções Ltda. e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025